Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724365-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR DECISÃO O agravante-réu interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração (id. 49372374), da decisão desta Relatoria (id. 48617988) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Na r. decisão agravada, esta Relatoria assentou: “[...] Examinado o processo originário, constata-se que o MM. Juiz, em r. decisão posterior àquelas impugnadas neste recurso, assentou que “diante da ilegitimidade passiva de Oziel Mustafá dos Santos e Cia Ltda, faculto ao autor emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para as finalidades acima elencadas, sob pena de indeferimento”. É bem verdade que, da r. decisão supracitada, o agravado-credor opôs embargos de declaração (id. 163119853), nos quais pugnou “pela inclusão da DTCO – Consultores Associados ltda., [...], bem como o prosseguimento da presente ação em face das duas empresas (Oziel e DTCO, todas representadas pelo Sr. Clésio Andrade de Oliveira)”. No entanto, referidos embargos de declaração ainda não foram apreciados pelo MM. Juiz.” Ocorre que, como alegado pelo agravante-réu e conforme se constata do processo originário, o Juízo a quo acolheu os embargos de declaração acima mencionados e a manteve no polo passivo da ação monitória (id. 166374781, autos originários), in verbis: “Recebo os embargos de declaração de ID 163119853 como emenda à inicial, posto que não se alega qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão precedente. Na realidade, o autor procura prestar os esclarcimentos que lhe foram facultados na decisão. O autor apresenta justificativas para a manutenção da pessoa jurídica Oziel no polo passivo, sustentando que ela foi benficiada pela prestação dos serviços advocatícios, e como tal é responsável solidária pela obrigação. Destaca que a procuração outorgada pela emprea Oziel foi firmada pelo único sócio da emprea DTCO, Sr. Clésio de Oliveira Andrade. Assim, reputo presente a causa de pedir adequada para que a empresa Oziel permaneça no polo passivo. Inclua-se no polo passivo a pessoa jurídica DTCO – Consultores Associados ltda - CNPJ: 06.200.568/0001-32, tal como requerido pelo autor. Trata-se de ação monitória fundada em obrigação de pagar quantia não lastreada em título executivo.” Inclusive, constata-se que o mandado de citação em relação ao agravante-réu já retornou cumprido (id. 168426246, autos originários). Nesses termos, há relevância na fundamentação recursal para se sobrestar a ação monitória originária, a fim de evitar que o processo prossiga sem que a controvérsia sobre a legitimidade passiva seja reexaminada pelo Tribunal. Isso posto, exerço o juízo de retratação e defiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo. O agravado-autor já ofereceu resposta ao recurso (id. 49696865). Retornem para julgamento de mérito do agravo de instrumento. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora